Tribunal: TJSP
Processo: 3001349-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001008255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3001349-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada SINDICATO
DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- SINDMINP.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001349-89.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - SINDMINP
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 50.205 (tv)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Impugnação acolhida integralmente. Honorários
advocatícios. Inteligência do artigo 85, §8o, do Código de Processo
Civil. Não cabível a fixação de honorários por equidade. Decisão
reformada.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de SINDICATO
DOS SERVIDORES
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SINDMINP em razão da decisão
de primeiro grau que, ao acolher impugnação ao cumprimento de sentença, arbitrou
os honorários advocatícios por equidade, em dissonância com a regra disposta no
artigo 85, parágrafos 3o, 5o e 8o, do Código de Processo Civil.1
O agravante alega que a fixação da verba honorária por equidade é
excepcional, e, no caso, deveria ter sido fixada em percentual sobre o benefício
1 Fl. 333 dos autos originários, de lavra do MM. Juiz Dr. EMÍLIO MIGLIANO NETO da 7a Vara de Fazenda
Pública da Comarca da Capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômico pretendido com a impugnação manejada.2
Sem contraminuta.3
É o relatório.
O recurso comporta provimento, devendo ser reformada a r. decisão.
A fixação excepcional de honorários advocatícios com base na equidade
é regrada de forma expressa pela lei processual e não se aplica ao caso em tela.
O Código de Processo Civil, no artigo 85 e seus parágrafos, estabelece
com inelutável clareza
qual o regime de honorários que decidiu adotar. Embora
determine de modo insofismável que não se admitem honorários em valores que
aviltem a profissão, não estabeleceu, de outro lado, um limite máximo para a verba.
Além disso, fez constar expressamente um regime especial de fixação da
verba honorária para os casos em que a Fazenda Pública, vencedora ou vencida, seja
parte, em qualquer dos polos da demanda.
Encontra-se ele nas disposições dos parágrafos 3o e 4o do aqui referido
2 Fls. 01-05.
3 Fls. 14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 85.
Segundo aqueles dispositivos, não é possível que se estabeleçam por
equidade os honorários advocatícios nas causas em que litiga a Fazenda Pública.
A fixação por equidade somente pode ocorrer nos casos expressamente
estabelecidos no parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a saber: (1)
quando o proveito econômico seja (a) inestimável ou (b) irrisório; ou ainda (2)
quando o valor da causa for muito baixo.
Nenhuma outra hipótese, repito, nenhuma outra, autoriza a invocação
do parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil atual.
Simples leitura do dispositivo permite a conclusão que a mens legis é a
de impedir que a verba honorária seja muito baixa ou mesmo irrisória. Isso é que é
proibido.
Não há nenhuma proibição para que os honorários sejam elevados ou
mesmo fantásticos. Isso decorrerá ora do valor da causa
ou a se preferir, da
importância do direito em discussão
ou então do montante do proveito
econômico, circunstâncias que evidentemente aumentam a responsabilidade do
patrono da parte, que deve, assim, ser correspondentemente remunerado.
O advogado, por outro lado, não exercita sua atividade apenas quando
comparece a Juízo para uma audiência ou perante o Tribunal para sustentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oralmente suas razões. Não. Desde o instante em que recebe o futuro cliente, já
aplica seus conhecimentos, sua inteligência, seus esforços no deslinde da questão
que lhe é apresentada. Nada disso, a teor do parágrafo 2o do mesmo artigo 85 pode
ser desconsiderado na fixação dos honorários.
Assim, deve ser condignamente remunerado, não podendo, a pretexto
de uma suposta equidade, ser compensado a “preço de bananas”.4
Em sendo assim, devem ser arbitrados os honorários advocatícios em
10% do valor pretendido pelos exequentes, vez que a execução foi extinta sem
resolução do mérito.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se dê provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
4 Desculpo-me pela vulgaridade.